Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IAC 14. DETERMINAÇÃO STJ. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara, afastando os argumentos da parte recorrente de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão de forma clara e fundamentada concluiu pela competência da Justiça Federal considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal. Não se desconhece sobre a determinação do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de declinação da competência, contudo diante do aparente conflito de decisões dos Tribunais Superiores, sopesando cada decisão, necessária a aplicação da decisão do STF que adentrou no mérito enquanto a decisão do STJ apenas admitiu o incidente.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.